Tribunal: TJES
Processo: 0004667-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004667-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DARLIS FERREIRA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
157, §2º,INCISOS II E VII (TRÊS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
É entendimento consolidado nos tribunais superiores que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, tal como ocorrido no presente caso.
3.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
4.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
5.
Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
p
aciente
Darlis Santos Ferreira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Exmo. Juiz de
Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Serra
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que o
p
aciente
está preso
em razão de prisão em flagrante,
posteriormente
convertida em
prisão
preventiva,

por motivo
de
suposta prática da conduta tipificada

no
art
igo
157, §2º, incisos II e VII (três vezes),
na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,

apurada
nos autos
da Ação Penal

nº
0009168-14.2022.8.08.0048
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação
na decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva, além d
e afirmar que
não
estão
preench
idos

os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal
para manutenção da segregação cautelar
.

Assim, a
o reforçar
as
condições pessoais favoráveis
d
o paciente
, pugna pela
revogação da prisão preventiva
,
expedindo-se o alvará de soltura,
com ou sem a
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do
Código Processo Penal
), necessidade (art. 312, do
Código Processo Penal
) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do
Código Processo Penal
).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva

em razão de suposta
ausência de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em segregação cautelar,
e, por consequência,
ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia
preventiva
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no

art
igo
157, §2º, incisos II e VII,
na forma do artigo 69, ambos
do Código Penal (três vezes)
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos instrutórios
trazidos pela defesa,
que o paciente, na companhia de outro indivíduo e com emprego de arma branca, praticou 03 (três) roubos.

C
onsta, que em um primeiro momento, o denunciado e seu comparsa solicitaram uma corrida via aplicativo
de carros
e, após entrarem no
veículo
, ameaç
aram
o motorista de aplicativo com emprego de faca, exigindo celular e dinheiro.
Ressalto, neste momento, que o motorista era idoso e estava trabalhando.

Ato contínuo, enquanto o ora paciente ficou dentro do carro ameaçando
o primeiro ofendido
, o seu comparsa desceu do veículo
para roubar a segunda vítima. Assim,
de
u
um soco na barriga da
filha de apenas 11 (onze) anos de idade da
ofendida,
além de sacar um canivete e colocar em seu pescoço
, exigindo o seu celular, caso contrário
disse que
“penduraria o pescoço” da vítima.

Em posse do celular, o comparsa retornou ao veículo onde estava o paciente e a primeira vítima, que foi retirada de seu próprio
carro, objeto de trabalho
, tendo os agentes criminosos empreendido fuga.

Por fim, o paciente subtraiu mediante grave ameaça com emprego de faca o celular de uma terceira vítima, que estava trabalhando como motoboy entregando comida no momento do crime.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi

do crime, tal como ocorrido no presente caso.

Nesse sentido,
colaciono julgados em situações similares:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL CAUSANDO À VÍTIMA TRAUMATISMO CRANIANO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO IMPEDIMENTO AO ENCARCERAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ela poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, após uma briga, mediante violência real contra a vítima, causando-lhe traumatismo craniano
. 3. Consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado
. Precedentes. 4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 5. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 805.277; Proc. 2023/0061253-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA MEDIANTE USO DE FACA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III – Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020).
Observa-se que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo o modus operandi do crime – mediante violência e ameaça, perpetrada por uma faca –, foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justifica a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas
. lV –
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o Decreto preventivo
(RHC n. 119.549/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/2/2020). "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020).
[...].
Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.847; Proc. 2022/0265230-0; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 02/03/2023)

De igual modo opinou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 4145572, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...] Ademais, quanto à alegação de ausência dos requisitos para a decretação/manutenção da custódia cautelar do paciente, também não merece prosperar, isso porquê verifica-se do caderno processual que a motivação da custódia é extraída dos contornos fáticos do ilícito cometido e das circunstâncias pessoais do paciente, notadamente quanto à gravidade concreta dos crimes, uma vez que praticados com violência e grave ameaça contra as três vítimas, em conluio com outro indivíduo e se utilizando de arma branca para a execução do crime, estando evidente o
periculum libertatis
no caso concreto. Circunstâncias essas que constituem um panorama que, indubitavelmente, legitima a prisão preventiva imposta, consideradas as suspeitas que pairam sobre ele. [...]”.

Portanto
, a partir do teor da
d
ecisão objurgada, entendo que a prisão preventiva d
e
Darlis Ferreira Santos
foi decretada
e mantida
em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto,
conforme já fundamentado
.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que
demonstrada
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

À luz do exposto e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.